Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FAVORECIMENTO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PROVA MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II “f”, CP E CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, CP. APLICAÇÃO CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. MESMO SUBSTRATO JURÍDICO. AGRAVANTE AFASTADA. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A REPRIMENDA INICIAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. MANTIDA. DANO MORAL EM FAVOR DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR UMA DAS AGRAVANTES E REDIMENSIONAR A PENA.

1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e cópias das mensagens de texto enviadas pelo recorrente à vítima.

2. Constatado que o acusado ofereceu aparelhos de telefone celular à vítima para com ela manter contato de natureza sexual, sem que, contudo, a ofendida tenha aceitado tal proposta, é de ser mantida a condenação do apelante pelo delito de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previsto no artigo 218-B do Código Penal, em sua forma tentada.

3. Incabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 218-B do Código Penal para o crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, quando demonstradas nos autos todas as elementares daquele tipo penal.

4. No caso de crime de favorecimento de exploração sexual de adolescente praticado pelo tio da vítima, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo, configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa. Circunstância agravante excluída.

5. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na segunda fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/6 (um sexto) pela anotação de circunstância agravante, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, o que não foi verificado no caso dos autos. Pena reajustada.

6. Mantém-se a causa de aumento prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal, quando comprovada nos autos a relação familiar do tio (recorrente) com a sobrinha (vítima), ficando demonstrado inclusive que o acusado convivia com a menor por aproximadamente dez anos e frequentava a casa da família, ainda que esporadicamente.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso, na medida em que o delito foi praticado pelo tio contra a sobrinha, maior de 14 (quatorze) anos e menor de 18 (dezoito) anos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar uma das agravantes e redimensionar a pena.